Tribunal: TJSP
Processo: 2017930-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Honorários advocatícios – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Procedência do incidente – Decisão que, ao acolher o incidente, deixou de arbitrar honorários em favor dos patronos da agravante - Inviabilidade do arbitramento de verba honorária – Cabimento de tal verba no caso de improcedência, tendo em vista que o sócio, ao ser citado no incidente, tem de constituir

Ementa:
Honorários advocatícios – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Procedência do incidente – Decisão que, ao acolher o incidente, deixou de arbitrar honorários em favor dos patronos da agravante - Inviabilidade do arbitramento de verba honorária – Cabimento de tal verba no caso de improcedência, tendo em vista que o sócio, ao ser citado no incidente, tem de constituir advogado para a sua defesa – Precedentes do TJSP – Agravo desprovido.